Tribunal: STF
Processo: RE 1478551
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 15, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE - XOLAIR® (150MG). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. REGISTRO NA ANVISA E TRATAMENTO PREVISTO NA BULA. FÁRMACO PADRONIZADO NO SUS APENAS PARA O TRATAMENTO DE ASMA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 23).



    No RE (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 23, II; 196; e 198, I, II e III, e § 1º, da CF/1988, bem como à tese fixada por esta CORTE no Tema 793. 



    Para tanto, sustenta a necessidade de a União integrar o polo passivo da presente ação, que almeja o fornecimento de medicamento o qual, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica da autora.



    Nessa linha, pondera que “restou devidamente assentada a premissa fática no v. acórdão recorrido no sentido de que o medicamento objeto da presente ação não é dispensado pelo SUS para a condição clínica da parte autora, o que equivale à ausência de padronização. Considerando que a padronização é de competência da União – Ministério da Saúde – não se pode chegar a outra conclusão a não ser a de que a própria União deve integrar o polo passivo da ação” (Doc. 25, fl. 12).



    Aduz que “o acórdão recorrido desrespeitou a interpretação conferida por essa Suprema Corte, em regime de repercussão geral, aos artigos 23, II, 196 e 198, da CF/88, a qual enunciou aos magistrados o dever de observar as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento” (Doc. 25, fl. 12).



    Argumenta, ainda, que o caso concreto se enquadra no Tema 1.234 da repercussão geral (RE 1.366.243).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e “determinar a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal, na forma da lei” (Doc. 25, fl. 14).



    Em contrarrazões alega-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral (Tema 793). Quanto ao mérito, defende que “o STF ao julgar o RE 855.178/SE não definiu a obrigatoriedade da inclusão da União Federal no feito quando da pretensão de obtenção de medicamentos registrados na ANVISA e não padronizados” (Doc. 27, fl. 16).



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 29).



    Inicialmente, o ilustre Presidente do STF, Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, determinou a restituição dos autos a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, relativamente à matéria objeto do Tema 1234 da repercussão geral (Doc. 31).



    O Tribunal de origem consignou que “a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a discussão dos autos gira em torno da necessidade ou não da inclusão da União no polo passivo da demanda na hipótese em que o medicamento possui registro na ANVISA, é padronizado pelo SUS, mas a prescrição para o seu uso não está prevista nas indicações da bula - off label” (Doc. 35, fl. 2), e determinou a restituição dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    De início, destaco que não se aplicam, ao caso, os Temas da Repercussão Geral nº 500 (Dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA); nº 1161 (Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária) e nº 1234 (Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS ) tendo em vista que, não obstante a indicação do fármaco pleiteado seja para uso off label, é incontroverso que se trata de medicação com registro na ANVISA e padronizado no SUS.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Sobre o fornecimento de fármaco pleiteado judicialmente para uso off label, esta SUPREMA CORTE, à luz do entendimento firmado no julgamento do RE 855.178-RG/SE - Tema 793 da Repercussão Geral-, tem considerado que, em tais casos, faz-se necessário a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento com registro na Anvisa, mas com previsão de uso para finalidade diversa da pretendida pelo paciente. Uso off label. 3. Necessidade de inclusão da União no polo passivo. Ente competente para alteração dos protocolos clínicos. Tema 793 da repercussão geral. Competência da justiça federal. Manutenção da liminar que determinou o fornecimento do medicamento. Necessidade de adequação do ato reclamado à orientação do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49811-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFECIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAR ENFERMIDADE DIVERSA DAQUELA INICIALMENTE PRECONIZADA PELO FABRICANTE OU PELOS ÓRGÃOS DE SAÚDE (USO OFF LABEL). NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 50415-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2022)



    No mesmo sentido, os seguintes julgados: ARE 1.434.502/RJ, de minha relatoria, DJe de 02/08/2023; Rcl 52.257/MS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/4/2022; RE 1.308.831/RJ, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/4/2022; e Rcl 52.728/GO, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 15/9/2022.



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    O fornecimento do medicamento não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente